Tribunal: TJES
Processo: 5007998-68.2025.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007998-68.2025.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: LINDIOSMAR DOS SANTOS DA SILVA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. MODULAÇÃO DE EFEITOS. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por BANCO BMG S.A. contra sentença que, nos autos de ação ordinária ajuizada por LINDIOSMAR DOS SANTOS DA SILVA, declarou a nulidade de contrato de empréstimo consignado (nº 442175546), determinou a restituição em dobro dos valores descontados do benefício previdenciário do autor e condenou a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve contratação válida do empréstimo consignado impugnado; (ii) estabelecer se estão configurados os danos morais em razão dos descontos incidentes sobre benefício previdenciário; e (iii) determinar se a restituição dos valores deve ocorrer na forma simples ou em dobro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Afasta-se a alegada carência de ação, pois o autor demonstra tentativa de solução administrativa, aplicando-se, ademais, o princípio da inafastabilidade da jurisdição.

Reconhece-se a natureza consumerista da relação jurídica, submetida ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula nº 297 do STJ.

A responsabilidade da instituição financeira é objetiva quanto a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme Súmula nº 479 do STJ.

Impugnada a contratação pelo consumidor, incumbe à instituição financeira comprovar a autenticidade da manifestação de vontade, nos termos da tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo 1061.

Telas sistêmicas, cópia de cédula de crédito e suposta “selfie”, produzidas unilateralmente, não comprovam de forma inequívoca a regularidade da contratação, nem demonstram a titularidade da conta recebedora ou o efetivo proveito econômico pelo autor.

Ausente prova idônea da contratação, mantém-se a declaração de nulidade do contrato e de inexistência dos débitos.

Os descontos indevidos e reiterados sobre verba de natureza alimentar, percebida por pessoa com deficiência beneficiária do BPC/LOAS, configuram dano moral in re ipsa, por violarem a dignidade da pessoa humana e comprometerem a subsistência do consumidor.

O valor fixado a título de indenização (R$ 5.000,00) observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo à função compensatória e pedagógica.

A devolução em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC é cabível quando a cobrança indevida viola a boa-fé objetiva, independentemente de comprovação de má-fé, conforme tese firmada no EAREsp nº 600.663/RS.

Aplicando-se a modulação de efeitos fixada pelo STJ, que incide sobre cobranças realizadas após 30/03/2021, e sendo os descontos posteriores a abril de 2025, impõe-se a restituição em dobro.

Majoram-se os honorários advocatícios para 12%, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Incumbe à instituição financeira comprovar a autenticidade da contratação impugnada pelo consumidor, mediante prova idônea da manifestação de vontade e do efetivo proveito econômico.

Descontos indevidos sobre benefício previdenciário de natureza alimentar configuram dano moral indenizável.

A restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC é devida nas cobranças realizadas após 30/03/2021 quando configurada violação à boa-fé objetiva, independentemente de prova de má-fé.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 42, parágrafo único. CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 297; STJ, Súmula nº 479; STJ, Tema Repetitivo 1061; STJ, EAREsp nº 600.663/RS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5007998-68.2025.8.08.0030

APELANTE
:
BANCO
BMG

S.A.

APELADO
:
LINDIOSMAR DOS SANTOS DA SILVA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta pelo
BANCO
BMG

S.A.

em razão da sentença proferida pela MM Juíza de Direito da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares, nos autos da ação ordinária ajuizada por
LINDIOSMAR DOS SANTOS DA SILVA
, que julgou procedente a pretensão autoral para:

a) declarar a nulidade do contrato; b) determinar a restituição, em dobro, dos valores descontados do benefício previdenciário do autor; c) condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

Em suas razões o banco apelante defende, inicialmente, a regularidade da contratação, alegando que o autor firmou o contrato de empréstimo pessoal (nº 442175546) de forma eletrônica, havendo expressa autorização, envio de "selfie" e a efetiva disponibilização do crédito.

Sustenta a inexistência de ato ilícito capaz de ensejar a reparação por danos morais, argumentando o exercício regular de direito.

Subsidiariamente, pleiteia a improcedência ou redução do
quantum
indenizatório.

Por fim, pugna para que eventual restituição dos valores ocorra na forma simples, alegando ausência de má-fé, bem como requer a compensação com a quantia supostamente depositada na conta do apelado.

Pois bem.

O mérito da controvérsia cinge-se à verificação da regularidade do contrato de empréstimo consignado impugnado pelo autor, bem como à análise da ocorrência dos danos, sua extensão e a forma de restituição dos valores.

De saída, afasto a alegada carência de ação, pois, além da aplicação do princípio da inafastabilidade da jurisdição, fato é que, no caso aqui discutido, o autor demonstrou as tratativas, via chat, para solução da controvérsia, não sendo o pleito acolhido na via administrativa.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, submetendo-se, pois, aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça.

A responsabilidade da instituição financeira por danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias é objetiva, nos termos da Súmula nº 479 do mesmo Tribunal.

O autor, pessoa com deficiência e beneficiário do Benefício de Prestação Continuada (BPC/LOAS), nega veementemente ter celebrado o negócio jurídico (contrato nº 442175546, datado de 02/04/2025) que deu origem aos descontos mensais de R$ 484,24 em seu benefício previdenciário, impugnando, expressamente, a contratação e a assinatura eletrônica.

E, diante da impugnação apresentada, caberia à instituição financeira, nos termos da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo 1061, o ônus de provar a sua veracidade, seja por perícia grafotécnica ou por outros meios de prova idôneos.

Contudo, embora o banco apelante tenha juntado telas sistêmicas, uma cópia de cédula de crédito e uma suposta "selfie" , tais elementos, produzidos unilateralmente, não são suficientes para afastar a alegação de fraude, sobretudo quando o autor afirma peremptoriamente que jamais solicitou o empréstimo, que não esteve em Vitória/ES (local apontado no saque) e que não possui conta na Caixa Econômica Federal, instituição para a qual o banco alega ter transferido o numerário.

O BMG não se desincumbiu do ônus de comprovar de forma inequívoca que a manifestação de vontade partiu efetivamente do consumidor, falhando em demonstrar a titularidade da conta recebedora do crédito ou o efetivo proveito econômico pela parte, motivo pelo qual não que se falar em compensação.

Portanto, não havendo provas idôneas da contratação, irretocável a sentença ao declarar a inexistência dos débitos e, por conseguinte, a nulidade do contrato.

No que tange aos danos morais, sua configuração é manifesta. Os descontos indevidos e reiterados sobre verba de natureza alimentar violam a dignidade da pessoa humana e extrapolam, em muito, a esfera do mero aborrecimento cotidiano, privando a parte de seus já parcos recursos, essenciais à sua subsistência e ao custeio de suas necessidades básicas.

O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrado pelo juízo
a quo
não merece retoques, porquanto em patamar consentâneo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como com os precedentes desta Corte de Justiça em casos análogos, cumprindo a dupla finalidade do instituto.

Por fim, quanto à forma de restituição dos valores, o apelo também não merece provimento.

O Tribunal da Cidadania, no julgamento dos embargos de divergência em agravo em recurso especial (EAREsp) nº 600.663/RS, fixou a tese de que a devolução em dobro (art. 42, parágrafo único, do CDC) é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da comprovação de má-fé.

O STJ modulou os efeitos dessa decisão, estabelecendo que o entendimento se aplica às cobranças realizadas após 30/03/2021 (data da publicação do acórdão).

No caso dos autos, o contrato fraudulento data de abril de 2025 e os descontos indevidos ocorreram subsequentemente, naquele mesmo ano. Sendo os fatos posteriores ao marco temporal da modulação supracitada, a devolução dos valores descontados deve, obrigatoriamente, ocorrer em dobro, não havendo falar em restituição simples.

De conseguinte,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro para 12% (doze por cento) os honorários advocatícios fixados na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)